Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-66.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-66.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (EMBARGANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGURO PENHOR RURAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, CLÁUSULA BENEFICIÁRIA E SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação, para reconhecer a nulidade de cláusula contratual que excluía da cobertura securitária o furto simples de veículo, condenando a seguradora ao pagamento da indenização com base na apólice de seguro penhor rural.

II. Questão em discussão

São cinco as questões suscitadas nos embargos: (i) existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) ausência de enfrentamento da cláusula beneficiária do Banco do Brasil; (iv) omissão quanto à sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o bem furtado (salvado); (v) prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

III. Razões de decidir

(i)A gratuidade de justiça foi indeferida expressamente por decisão anterior, com autorização de parcelamento das custas, não havendo omissão a suprir;

(ii) Não há cerceamento de defesa, pois a reforma da sentença deu-se com base em matéria exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de provas; (iii)

A sub-rogação da seguradora no salvado constitui matéria acessória e própria da fase de cumprimento de sentença, cuja ausência de análise não compromete o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: ‘
1. Não configura omissão o silêncio do acórdão sobre matéria já decidida em momento anterior do processo; 2. Não há cerceamento de defesa quando o acórdão julga a lide com base em matéria de direito e provas documentais suficientes.’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros
, em face do v. acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Carlos Gonçalves Muniz
, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade da cláusula excludente da cobertura securitária em caso de furto simples e, por conseguinte, condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratual, nos termos da apólice de seguro penhor rural .

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de

omissão quanto à apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo autor/apelante, bem como quanto ao indeferimento da produção de provas requeridas em primeira instância, incluindo a oitiva do regulador do sinistro, o depoimento pessoal do autor e a expedição de ofício ao Banco do Brasil, fatos que, segundo a embargante, caracterizariam cerceamento de defesa.

Segue, ainda, alegando omissão sobre a cláusula contratual que define o Banco do Brasil como beneficiário direto da apólice, o que impactaria a titularidade do crédito decorrente da indenização securitária e sobre a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o bem furtado, nos termos da cláusula 28 das Condições Gerais da Apólice.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento para fins recursais, sem aplicação de multa, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Colacionadas contrarrazões pelo embargado (ID n. 331354375),

refutando a existência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no v. acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, notadamente por omissões relativas (i) à apreciação do pedido de justiça gratuita; (ii) à análise de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) à cláusula beneficiária em favor do Banco do Brasil S.A.; (iv) à sub-rogação nos direitos do salvado; bem como requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais incidentes.

Com relação à
gratuidade da justiça
, a alegada omissão inexiste. A matéria já foi
objeto de deliberação expressa
nos autos, por meio da
decisão ID n.o 315757369
, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo embargado, autorizando, em contrapartida, o
parcelamento das custas recursais em seis vezes
. Logo, o acórdão não estava vinculado à reapreciação de tema já superado e definitivamente solucionado, razão pela qual não há omissão a suprir.

Quanto à
suposta omissão quanto ao cerceamento de defesa
,
igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão reformou a sentença com base em matéria exclusivamente de direito, notadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante acerca da abusividade de cláusula restritiva que exclui o furto simples da cobertura securitária. Nos termos do art. 370 do CPC, o julgador pode indeferir provas consideradas prescindíveis, o que foi legitimamente exercido. A alegação de cerceamento, portanto, não configura vício do julgado, mas mera irresignação com o julgamento proferido.

No que se refere à
cláusula beneficiária
e à titularidade da indenização securitária, o acórdão
enfrentou expressamente
a questão, ao reconhecer que o Banco do Brasil figura como beneficiário da apólice apenas na condição de garantidor da operação de crédito vinculada à cédula rural, sem exclusão do direito do segurado ao saldo remanescente. O embargante pretende rediscutir a interpretação jurídica já fixada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Em relação à
s
ub-rogação da seguradora no direito sobre o salvado
,
a questão não foi objeto de deliberação expressa no acórdão, porém se trata de matéria acessória, própria da fase de cumprimento de sentença. A ausência de manifestação não compromete a prestação jurisdicional, tampouco altera o resultado do julgamento, razão pela qual a alegada omissão não se qualifica como vício sanável pelo art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
, registro, para os devidos fins, que foram considerados analisados os seguintes dispositivos legais: arts. 1.022, 370, 489 e 927 do CPC, bem como os arts. 757, 760 e 765 do Código Civil.

O deferimento do prequestionamento, nesta via, não tem efeito infringente, mas tão somente formal, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, nos moldes da Súmula 98 do STJ.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025